Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-94.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBE MARTINHO DA SILVA - CPF: 325.703.681-72 (RECORRENTE), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1009560-94.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

CLEBE MARTINHO DA SILVA

Recorrente/Recorrido:

ITAU UNIBANCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1.

Se a parte autora eventualmente esqueceu de deduzir, de forma expressa, a pretensão de ressarcimento dos valores descontados indevidamente, não poderá propor nova demanda com essa finalidade, sob pena de violação à coisa julgada.

2.

O pedido de devolução de todos os valores descontados indevidamente, eis que oriundos de contrato declarado nulo abrange, por dedução lógica, a restituição também dos respectivos valores, sendo incabível, portanto, nova ação para rediscutir essa matéria, mormente porque, competia ao autor, naquela ação originária, apresentar o recurso cabível para que fosse analisado o referido pedido.

3.

Coisa julgada reconhecida. Extinção do feito que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública.

4.

Sentença desconstituída.

5.

RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o autor aduz que foi vítima de fraude na contratação de um empréstimo, sendo a fraude já reconhecida nos autos do processo nº 1040619-37.2021.8.11.0001. Aduz que naqueles autos o contrato foi considerado nulo para todos os efeitos legais. Ajuizou a presente demanda para receber os valores descontados indevidamente, na forma dobrado, além de postular indenização por danos morais.

Contestada a ação, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Em face do exposto, decreto a prescrição dos valores consignados em conta anteriores a 19/02/2019, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que a Reclamada restitua a parte autora o valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondentes aos descontos indevidos a partir de 19/02/2019, a título de repetição do indébito na sua forma dobrada, acrescido de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária (INPC), a contar de cada desembolso; e b) indeferir os demais pedidos.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora se insurge em face da sentença postulando o reconhecimento dos danos morais.

Por sua vez, o banco recorrente, nas razões recursais, suscita preliminar de coisa julgada pugnando pela extinção do feito, sem análise do mérito. Alternativamente, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O recurso do banco demandado merece provimento.

A hipótese dos autos é de extinção do feito sem resolução de mérito, ante o reconhecimento do fenômeno da coisa julgada.

Em consulta ao processo nº 1040619-37.2021.8.11.0001, que tramitou no oitavo juizado especial cível de Cuiabá, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) REVOGAR PARCIALMENTE A LIMINAR deferida no ID nº 70605374, mantendo os seus efeitos, apenas e tão somente em razão do contrato sob nº 553904903, data de vencimento 07/02/2020 e de inclusão 13/06/2020, de valor de R$ 1.820,00 (hum mil, oitocentos e vinte reais);

b) DECLARAR inexistente a dívida R$ 1.820,00 (hum mil, oitocentos e vinte reais), contrato nº 553904903, data de vencimento 07/02/2020 e de inclusão 13/06/2020 e;

c) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Ora, se a parte autora eventualmente esqueceu de deduzir, de forma expressa, a pretensão de ressarcimento dos valores descontados indevidamente, não poderá propor nova demanda com essa finalidade, sob pena de violação à coisa julgada. O pedido de devolução de todos os valores descontados indevidamente, eis que oriundos de contrato declarado nulo abrange, por dedução lógica, a restituição também dos respectivos valores, sendo incabível, portanto, nova ação para rediscutir essa matéria, mormente porque, competia ao autor, naquela ação originária, apresentar o recurso cabível para que fosse analisado o referido pedido.

É de se considerar que o fenômeno da coisa julgada é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser verificada a qualquer tempo.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a declaração de ilegalidade de tarifas bancárias ("TAC" e "TEC"), com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, determinada em ação anteriormente ajuizada no âmbito do Juizado Especial Cível, forma coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros remuneratórios incidentes sobre as referidas tarifas. 2. Nos termos do art. 337, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015, "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido", sendo que "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado". 3. Na hipótese, da forma como o autor formulou o pedido na primeira ação, já transitada em julgado e que tramitou perante o Juizado Especial Cível, consignando expressamente que buscava a devolução em dobro de todos os valores pagos com as tarifas declaradas nulas, inclusive os "acréscimos referentes às mesmas", é possível concluir que o pleito abarcou também os encargos incidentes sobre as respectivas tarifas, da mesma forma em que se busca na ação subjacente, havendo, portanto, nítida identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que impõe o restabelecimento da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada, a teor do disposto no art. 485, inciso V, do CPC/2015. 4. Recurso especial provido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.899.801/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/8/2021.

Ainda, em recente decisão, decidiu nos seguintes termos:

A declaração de ilegalidade de tarifas bancárias, com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, em ação ajuizada anteriormente com pedido de forma ampla, faz coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros remuneratórios incidentes sobre as referidas tarifas. STJ. 3ª Turma. REsp 1.899.115-PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/04/2022 (Info 733).

Desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito, é medida que de rigor se impõe.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER a preliminar suscitada pela empresa Recorrente e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V do CPC, diante da ocorrência da coisa julgada material.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos autores, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrentes
CLEBE MARTINHO DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022